Tribunal: TJPA
Processo: 0808509-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808509-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AM/PM COMESTIVEIS LTDA

AGRAVADO: AUTO POSTO ESTREITO LTDA, JOANA DARC GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº. 0808509-22.2020.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: AM PM COMESTÍVEIS LTDA.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES- OAB/SP N° 128.341.

AGRAVADO: AUTO POSTO ESTREITO LTDA.

AGRAVADA: JOANA D'ARC GOMES DA SILVA.

ADVOGADOS: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA- OAB/MA nº 11.818 e EVERSON GOMES CAVALCANTI- OAB/MA nº 5.712-A.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE COBRANÇA DE ROYALTIES E DO FUNDO DE PUBLICIDADE- PRELIMINAR DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO REJEITADA - APLICAÇÃO DO TEMA 988 DOS RECURSOS REPETITIVOS - ART. 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - UTILIZAÇÃO DO RECURSO CONTRA AS DECISÕES QUE RESOLVEM SOBRE COMPETÊNCIA – FRANQUIA - CONTRATO DE ADESÃO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO – NULIDADE - OBSTÁCULO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO – EXISTÊNCIA - FORO DA SEDE DO AGRAVADO - GARANTIA HIPOTECÁRIA CONTRATADA. SEDE DA SITUAÇÃO DA COISA - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AM PM COMESTÍVEIS LTDA
contra decisão proferida nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE ROYALTIES E DO FUNDO DE PUBLICIDADE
(
proc. nº. 0816451-46.2018.8.14.0301), ajuizada por si em face do
AUTO POSTO ESTREITO LTDA
e
JOANA D'ARC GOMES DA SILVA,
perante a 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

O agravante requer a reforma da decisão que declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro, em consequência, declarou a incompetência do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar o feito (art. 53, III, “a” do CPC), em seguida, remeteu os autos ao Juízo da Comarca de Estreito/MA (ID. n. 18172778 - Pág. 1/2-autos de origem).

Em seu recurso (ID. n. 3519749 - Pág. 1/16), alega o recorrente, em síntese: a validade da cláusula de eleição de foro, pois a lide tem como objeto unicamente o contrato de franquia, portanto, não tem relação alguma com direito real sobre imóvel, portanto, não será competente o foro da situação da coisa; não há abusividade na referida cláusula de eleição de foro, devendo prevalecer o contrato firmado entre as partes e que foi descumprido pelos agravados, contrato protegido pelo art. 5º, XXXVI da CF, não podendo ser alterado, em obediência à boa-fé e a função social dos contratos, bem como o art. 63 do CPC; a discussão diz respeito a um contrato civil comum, pactuado livremente entre as partes, de forma que os agravados concordaram com a eleição de foro, além do que, conta com filial na cidade de Belém, por esse motivo foi indicada como a cidade de eleição.

Conclui ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso, declarando a competência do foro de Belém para processar o julgar a lide.

Intimados (ID. n.
3841419 - Pág. 1), os agravados apresentaram contrarrazões ao recurso (ID. n. 3960733 - Pág. 1/5), em que afirmam, preliminarmente, não ser possível a impugnação da decisão através de agravo de instrumento, em razão da matéria impugnada não estar contemplada no rol do art. 1.015 do CPC.

Em relação ao mérito, os recorridos afirmam que, a ação de origem traz pedido de execução de garantia hipotecária, o que torna competente o seu domicílio localizado na Cidade de Estreito/MA, compreensão reforçada em razão da relação estabelecida entre as partes ser tipicamente de adesão, conforme disposto pelo art. 423 do CPC.

Pautado o julgamento do presente feito, o recurso foi retirado de pauta em função do falecimento da saudosa Desembargadora que me antecedeu nestes autos como Relatora.

É o relatório, que apresento para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia sobre a competência da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para processar e julgar o feito.

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Alegam os agravados que a decisão que declinou a competência da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém não poderá ser atacável por meio de agravo de instrumento.

Ao contrário do alegado, a decisão que declara a competência de um determinado foro, mesmo que não esteja elencado no rol do art. 1.015 do CPC, poderá ser combatida através de agravo de instrumento, em razão da aplicação da interpretação extensiva a ser dada ao referido recurso, quando demonstrada a urgência e, por esta razão, a resolução da questão apenas na ocasião da apelação não terá utilidade.

A matéria já foi pacificada pela sistemática dos recursos repetitivos, através do Tema nº

988, como pode se conferir da ementa do julgado do REsp nº. 1.704.520/MT:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

(...)

6-
Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(...)

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade
, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência
.

9- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

Rejeito a prefacial.

DO MÉRITO
.

Em relação ao mérito, alega a agravante ser válida a cláusula de eleição de foro, em consequência, a competência da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, deverá ser mantida.

De fato, já resta pacificado no STJ que nas relações entre franqueador e franqueado não se aplica o CDC, portanto, por se tratar o objeto do feito em um contrato de adesão recairão as regras gerais de direito civil (REsp 1881149/DF).

Por sua vez, o fato de se tratar de um contrato de adesão, a declaração de invalidade da cláusula de eleição de foro só ocorrerá se demonstrado o prejuízo da parte ao acesso à justiça. Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUVIDADE NÃO EVIDENCIADA.

1. Ação de arbitramento e cobrança de honorários.

2.
A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, situações não evidenciadas no caso.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022.) (grifei)

No caso, a empresa agravada é pessoa jurídica, com sede na Avenida Maranhão, nº. 744, bairro Bandeirante, cidade de Estreito, Estado do Maranhão. Já a agravante, é empresa que possui uma estrutura operacional de maior porte, eis que atua em todo o país.

Importante ressaltar que a cidade sede da recorrida, fica a mais de 700 km (setecentos quilômetros) de Belém, o que de fato, torna difícil o acesso da parte ré, aqui recorrida, ao processo, automaticamente atingido a garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV da CF) e o seu direito de defesa (art. 5º, LV da CF).

Portanto, resta incontestável

que se trata de relação jurídica que, sendo reconhecida a validade e a incidência da cláusula de eleição de
foro,
causará a uma das partes evidente obstáculo ao acesso da parte ao Poder Judiciário.

A competência do foro da sede das agravadas é reforçada em razão de ser o local dos bens dados em garantia hipotecária (ID. n. 3912277 - Pág. 1/3 e 3912278 - Pág. 1/3-autos de origem), que apesar de não induzir à automática competência do foro do domicílio da situação da coisa, recomenda que a ação seja lá processada (STJ, 2.ª Seção, CC 130842). Além do que, na cláusula 7, da escritura de constituição de garantia pessoal e real, estabelece como for competente o da cidade de Estreito/MA, para dirimir qualquer controvérsia sobre a questão hipotecária.

Nesse contexto, deve ser mantido o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, que potencializa a vulnerabilidade dos agravados/franqueados em relação à agravante/franqueadora, devendo ser autorizado processamento da ação no foro de atuação do contratante, qual seja, a Comarca de Estreito no estado do Maranhão.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

Belém, 14/02/2023